Tribunal: TJSP
Processo: 1502152-22.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Mantida a aplicação do redutor de pena

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Mantida a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas e o regime inicial semiaberto, por ausência de recurso ministerial. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso não provido.